Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-85.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-85.2025.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Ação civil pública. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Ressarcimento entre entes federados. Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde. Julgamento monocrático fundado em precedente vinculante. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Placas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará. A demanda de origem consiste em ação civil pública na qual os entes federativos foram condenados a fornecer, de forma integral e contínua, o tratamento de saúde necessário ao paciente qualificado na peça vestibular. A sentença havia julgado improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado em face do Município. Entretanto, a decisão monocrática atacada reformou parcialmente o julgado para determinar o ressarcimento, ao fundamento de que o Município, habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, detinha a atribuição precípua de prover o tratamento e deve reembolsar o ente que suportou o ônus financeiro (Estado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, por suposta desconformidade da sentença com a tese firmada no Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se o Estado do Pará tem direito ao ressarcimento, pelo Município de Placas, dos custos do atendimento de saúde já prestado ao paciente, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui estatura fundamental, tem aplicação imediata e integra o mínimo existencial, o que autoriza a atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico necessário sem que isso configure indevida ingerência sobre a Administração Pública.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, de modo que a demanda pode ser ajuizada contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, conforme a orientação firmada pelo STF no RE 855.178.

5.

O Tema 793 do STF não se limita a afirmar a solidariedade passiva, mas também autoriza a autoridade judicial a direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e a determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

6.

O julgamento monocrático mostra-se cabível quando a decisão recorrida contraria entendimento firmado em recurso com repercussão geral, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, razão pela qual a reforma parcial da sentença por decisão singular encontra respaldo legal.

7.

O Município de Placas está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, inclusive para atendimentos de média e alta complexidade, nos termos da Portaria nº 1.084/2010 do Ministério da Saúde, recebendo e administrando diretamente os recursos federais destinados à assistência à saúde em seu território.

8.

A gestão plena do sistema municipal impõe ao Município a responsabilidade de administrar a oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e hospitalares de alta complexidade, conforme o item 15.2.1, h, da NOB 01/96, instituída pela Portaria nº 2.203/96 do Ministério da Saúde.

9.

Como o Estado já realizou o atendimento do paciente em UTI pediátrica e suportou despesa que, segundo a repartição administrativa aplicável, incumbia precipuamente ao Município, o ressarcimento é devido e deve ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, mas o cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre eles devem observar as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências. 2. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 3. O Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde responde precipuamente pelos procedimentos de média e alta complexidade sob sua atribuição e deve ressarcir o Estado que suportou o ônus financeiro correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, V, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Portaria nº 1.084/2010, do Ministério da Saúde; Portaria nº 2.203/96, do Ministério da Saúde, NOB 01/96, item 15.2.1, h.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/3/2026 a 23/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800481-85.2025.8.14.0066

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PLACAS

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
contra a decisão monocrática ID 32063995, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação ID 31751980.

O referido apelo foi interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o Estado do Pará e o município de Placas a
“fornecerem, de forma integral e contínua, todo o tratamento de saúde necessário ao substituído ARTHUR SILVA LACATELLI, em relação à patologia descrita nos autos, garantindo o acesso a todos os exames, consultas, internação, realização de cirurgia, fornecimento de medicamentos e insumos, bem como acompanhamento médico, conforme as orientações médicas e as necessidades do seu quadro de saúde”
.

Na mesma sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado, em face do município de Placas.

A apelação do Estado foi parcialmente provida, apenas para determinar o ressarcimento pretendido.

Inconformado, o município de Placas interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática teria aplicado de forma equivocada a tese firmada no Tema 793 do STF, ao impor o ressarcimento automático ao Município; (ii) a responsabilidade solidária entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde não implica direito automático de regresso entre eles; (iii) o município exerce gestão plena dos serviços de saúde, circunstância que não autoriza, por si só, a imposição de ressarcimento em favor do Estado; (iv) a sentença de primeiro grau, acertadamente, julgou improcedente o pedido de ressarcimento, inexistindo demonstração de falha administrativa do município ou de ônus financeiro indevido suportado pelo Estado; (v) a reforma monocrática da sentença não encontra respaldo no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, por não haver contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33706507, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a sentença em parcial desconformidade com a tese relativa ao Tema 793 do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso V, alínea b, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando, em parte, a sentença recorrida, apenas para determinar ao município de Placas o ressarcimento devido ao Estado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

O caso concreto apresenta uma particularidade: o Estado já realizou o atendimento do paciente em UTI pediátrica, ou seja, a pretensão de ressarcimento não foi oposta em desfavor do demandante, mas sim em face do município de Placas, que figurou no polo passivo da demanda.

O município apelado está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade, conforme Portaria nº. 1.084/2010, do Ministério da Saúde. Isso significa que recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território.

Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea
h
, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde:

“
15.2. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL

15.2.1. Responsabilidades

(...)

h.
Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade
conforme a PPI e segundo normas federais e estaduais”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o município apelado possuía,
precipuamente
, a obrigação de providenciar o tratamento médico do qual o paciente necessitava, considerando a citada regra de repartição de atribuições.

Dessa forma, em observância à Tese relativa ao Tema 793 do STF, o Estado faz jus ao ressarcimento pretendido, o qual deve ser efetivado por meio dos procedimentos de liquidação e cumprimento de sentença, que devem ser processados pelo Juízo de origem.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026